Tribunal: TJSP
Processo: 0012427-53.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pleito ministerial de revogação da remição pela aprovação em exame nacional que certifica a conclusão dos ensinos fundamental ou médio – Cabimento – Hipótese que não se amolda à legislação vigente – Exegese do artigo 126, da Lei no 7.210/84 – Ofensa ao princípio da legalidade – Reconhecimento – Precedentes – Decisão cassada - Agravo provido.